Tribunal: CARF
Processo: 10680.725505/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725505/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.473 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
VALERIA CANCADO CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO DO IRRF.
A compensação do IRRF somente é permitida, se comprovada a efetiva
retenção/recolhimento por parte da fonte pagadora, sobre os rendimentos
incluídos na base de cálculo do imposto devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

De acordo com a Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos de
fls. 4/7, a autoridade lançadora, ao revisar a Declaração de Ajuste Anual do exercício
2010/2009, constatou compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, de R$ 13.270,32.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725505/2011-93
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.473 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725505/2011-93

Esclarece a fiscalização que o valor glosado foi informado em DIRF – Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte pela fonte pagadora, Hospital da Criança são José
Ltda – CNPJ 19.417.823/0001-45, mas não houve a efetiva comprovação da
retenção/recolhimento do IRRF.
Informa que: “Somente os débitos vencidos até 30/11/2008 estão contemplados pelo
parcelamento da Lei 11.941/09, não alcançando, portanto, o ano-calendário 2009,
exercício 2010.”
A contribuinte foi intimado da notificação em 16/8/11, conforme tela de fls. 11 e
apresentou impugnação de fls. 2/3, em 30/8/11, contestando o lançamento.
Faz um breve relato do lançamento dizendo que o motivo da glosa do IRRF foi a falta
de pagamento do valor pela fonte pagadora. E, também, pelo fato de a contribuinte ser
sócia administradora do Hospital da Criança São José Ltda.
Alega que o referido Hospital parcelou todos os débitos de IRRF ano-calendário de
2009, declarados em DCTF/DIRF, conforme documento em anexo.
Requer a revisão da notificação, pois a responsabilidade pelo recolhimento do IRRF é
da fonte pagadora, que parcelou tais valores conforme legislação em vigor.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão da defesa:

Voto pela improcedência da impugnação, mantendo o imposto de renda apurado na
notificação de lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
c) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do pagamento de IRRF de sócia de empresa,
responsável em caso de sua não retenção.
Inicialmente, observo que a impugnação sustenta que “(..) o Hospital da Criança
São José Lyda. parcelou todos os débitos referentes ao imposto de renda na fonte ano calendário
de 2009 (conforme documento anexo) declarados em DCTF/DIRF”.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.473 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725505/2011-93

Sem comentar se o parcelamento foi quitado (já que a última parcela do
parcelamento é 07/2011 – fl. 08 e o recurso é datado de 10/2012 – fl. 38), sustenta a recorrente
que a retenção é exclusiva da fonte pagadora, que deve ser aplicado o Parecer Normativo
01/2002 e que não possui ingerência sobre os atos da pessoa jurídica.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada pelo contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores, sendo considerada
tempestiva, portanto suas razões devem ser conhecidas.
A contribuinte junta documento denominado “Recibo da confirmação da negociação do
pedido de parcelamento”, fls. 8, datado de 30/8/11, para comprovar que parcelou o valor
do IRRF, informado em DCTF/DIRF, no valor de R$ 13.270,32, referente à fonte
pagadora Hospital da Criança São José Ltda - CNPJ 19.417.823/0001-45, sociedade da
qual é sócia.
O documento juntado pela contribuinte somente confirma que valores de IRRF do
período de 11/2008 a 06/2011, código de receita 0561 e 1708, foram objeto de pedido
de parcelamento. Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
– RFB, verifica-se que o Pedido de Parcelamento, via Internet, foi protocolado sob o no
13603.400949/2011-20, tela de fls. 21.
No sistema SINCOR/SIPADE - Consulta Processo Parcelamento, fls. 22/23, consta
parcelamento consolidado no CNPJ 19.417.823/0001-45 - Hospital da Criança São José
Ltda, do tributo IRRF, código de receita 0561 (Rendimentos do Trabalho Assalariado) e
1708 (Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), processo no
13603.400949/2011-20. A primeira parcela deste processo foi no valor de R$ 778,13,
fato que demonstra que o parcelamento cadastrado no sistema SINCOR/SIPADE refere-
se ao mesmo pedido formulado pelo Hospital constante do documento de fls. 8, juntado
pela contribuinte na impugnação.
Ressalte-se que, nos sistemas da RFB, consta que o Hospital da Criança São José Ltda
possui outros processos de parcelamento que não são referentes a IRRF do ano-
calendário de 2009, tais como parcelamento de débitos de contribuições previdenciárias
e Parcelamento Especial da Lei 11.941/09, que inclui débitos vencidos até 11/2008,
conforme descrito pela autoridade fiscal às fls. 5 da notificação de lançamento.
A contribuinte é sócia-administradora da sociedade empresária Hospital da Criança São
José Ltda, desde de 6/6/95, conforme sistema CNPJ – CONSULTA (quadro societário),
tela às fls. 24. O Hospital informa a contribuinte em GFIP – Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social, categoria 11 – contribuinte individual
(sócio), com remuneração condizente com os valores informados em DIRF, fls. 25.
Desta forma, o Hospital da Criança São José Ltda, deveria ter feito a retenção sobre a
remuneração de sua sócia, ora impugnante, no código de receita 0588 - IRRF -
Rendimento do Trabalho Sem Vínculo Empregatício. Os valores devidos objeto de
parcelamento nos códigos de receitas 0561 (trabalho assalariado) e 1708 (serviços
prestados por PJ) não comprovam que a fonte pagadora recolheu o IRRF incidente
sobre a remuneração da contribuinte.
Analisada a prova apresentada pela contribuinte em confronto com os dados constantes
no banco de dados da RFB, conclui-se que não houve comprovação do recolhimento do
valor informado como retido pela fonte pagadora sobre os rendimentos da contribuinte,
ficando mantida a glosa de IRRF de R$ 13.270,32.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.473 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725505/2011-93

A Lei no 9.250/95, em seu art. 12, V, somente permite a dedução do IRRF efetivamente
retido/recolhido pela fonte pagadora:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
[...]
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Voto pela improcedência da impugnação, mantendo o imposto de renda apurado na
notificação de lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 47
DF CARF MF
Original